Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. DECISÃO TRABALHISTA ANTERIOR. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME:
Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança proposta pela entidade de previdência complementar PREVI em face de ex-participante, com o objetivo de obter recomposição da reserva matemática adicional supostamente necessária após majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a existência de coisa julgada material quanto à necessidade de recomposição da reserva matemática, a eventual violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial atuarial, a validade do valor da causa atribuído pela autora e a possibilidade de condenação por litigância de má-fé e o valor de base para fixação de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Consoante dispõe o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.
2. A controvérsia acerca da majoração do benefício e da recomposição da reserva matemática foi integralmente debatida e decidida em reclamação trabalhista anterior, cuja decisão transitou em julgado, sendo aplicável à espécie a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. A pretensão deduzida na presente ação reproduz matéria que poderia ter sido suscitada no processo anterior, o que inviabiliza nova apreciação judicial.
3. Quanto aos honorários sucumbenciais, a tramitação célere da demanda, ajuizada em 25/02/2025 e sentenciada em 22/05/2025, aliada à singeleza dos atos processuais e à ausência de fase instrutória, autoriza a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Não há peculiaridade que justifique majoração da verba para a faixa superior, tampouco há irregularidade na base de cálculo adotada.
4. No que se refere à litigância de má-fé, suscitada pelo réu, inexiste nos autos qualquer elemento objetivo que revele conduta dolosa da autora, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo para fins manifestamente protelatórios, de modo que não há falar em condenação nos moldes do art. 80 do CPC. Na hipótese em tela, as alegações da parte autora constantes na petição inicial não revelam, intrinsecamente, a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte ré. Portanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO:
Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recursos de apelação da autora e do réu.